Tribunal: TJES
Processo: 0000479-61.2018.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VILMA DE FREITAS GONCALVES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.08.0002
Origem:
Juízo de Alegre - 2ª Vara
RECORRENTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: VILMA DE FREITAS GONCALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.
REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA APÓS DECISÃO JUDICIAL COLEGIADA
DE MÉRITO
. REFORMA PELO STF. RESP 1401560.
DISTINGUISHING
.
DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Narra a autora ser servidora pública inativa do Estado do Espírito Santo, tendo exercido a função do magistério e sido aposentada com a gratificação de regência de classe. Aduz que a gratificação de regência de classe teve origem em novembro de 1981 para os professores que ministravam aulas em classe. Acrescenta que referida gratificação foi recebida até setembro de 1987. Afirma que em junho de 1990, por força de liminar proferida nos autos do mandado de segurança, voltou a receber a vantagem, vindo a determinação judicial dos pagamentos a ser reformada em agosto de 1999 pelo Supremo Tribunal Federal. Alega que, após a decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal, a Instituição Previdenciária Ré vem descontando percentual de 5% (cinco por cento) sobre sua remuneração bruta, a título de ressarcimento da gratificação outrora percebida. Pontua que os descontos têm lhe trazido graves prejuízos, pois seu benefício previdenciário - sobre o qual são efetuados aqueles - possui natureza alimentar. Ressalta que a própria gratificação de regência de classe possuía natureza alimentar, não indenizatória, tendo por essa razão se incorporado aos vencimentos e ao benefício de aposentadoria que percebe. Assevera ter recebido a gratificação, ao longo de todo esse período, de boa-fe, amparada pelas decisões judiciais reformadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Deriva dessa premissa a conclusão de serem irrepetíveis aqueles valores.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em verificar a validade dos descontos realizados nos proventos da parte autora, referentes à reposição de valores recebidos a título de gratificação de regência de classe, sendo que o pagamento da aludida gratificação se deu em virtude de decisão colegiada proferida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nos autos do Mandado de Segurança nº 100930031040, e que, posteriormente, foi reformada pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em suas razões recursais, a parte ré alega que a autora foi beneficiada por uma decisão judicial provisória, posteriormente revogada, de modo que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, os valores recebidos em virtude de decisões judiciais precárias devem ser restituídos ao erário.

5.
Não se desconhece que, de fato, o STJ fixou a tese de que
“a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários (extensível a outras situações) indevidamente recebidos”
(REsp1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p⁄ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014 DJe 13/10/2015), atribuindo força vinculante à referida orientação jurisprudencial. No entanto, apesar da existência de tal precedente, o caso concreto apresenta peculiaridades distintas. No presente caso, diferentemente da situação enfrentada no referido recurso repetitivo, os valores recebidos pela autora foram percebidos em razão de decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no contexto de uma apreciação exaustiva dos fatos e do direito, posteriormente reformada pelo Supremo Tribunal Federal, quase uma década após o início dos pagamentos da gratificação de regência de classe.

6.
Constata-se que a autora começou a receber a gratificação de regência de classe por força de decisão judicial de mérito, não de uma tutela provisória. Tal decisão lhe foi favorável durante anos e consolidou uma legítima expectativa de que o benefício recebido fosse parte permanente de seu patrimônio jurídico, especialmente considerando sua natureza alimentar, de modo que os descontos realizados a partir de 1999 pelo IPAJM, sob o pretexto de reposição estatutária, se mostram indevidos. Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo se manifestou no mesmo sentido, conforme destacado na sentença guerreada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 002110013774, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2017, Data da Publicação no Diário: 31/03/2017). Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso inominado
CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Sem custas por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)